Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-38.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-doença - Operadora de telemarketing - Síndrome do manguito rotador - Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo causal não comprovado - Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-doença previdenciário - Julgamento "extra petita" - Configuração - Causa madura para julgamento em Segundo Grau (artigo 1.013, § 3o, CPC) - REMESSA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-doença - Operadora de telemarketing - Síndrome do manguito rotador - Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo causal não comprovado - Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-doença previdenciário - Julgamento "extra petita" - Configuração - Causa madura para julgamento em Segundo Grau (artigo 1.013, § 3o, CPC) - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDOS para anular a r. sentença e, no mérito, JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.